Tribunal: TJES
Processo: 5014679-09.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014679-09.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO DE POSTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação Obrigacional movida por DIANA DALAPICOLA SCHERRER MENEGHEL contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que através da solicitação de nº 3037855 pleiteou a remoção de poste de energia elétrica instalado em local indevido, porém, foi exigido o custeio do procedimento, o que discorda. Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a remoção gratuita do poste. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar a remoção do poste com custeio do procedimento pela concessionária.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pelo juízo de piso, ademais, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida, razão pela qual não merece provimento.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse ponto passo a referenciar parte do entendimento a quo: “No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que o poste de energia elétrica está totalmente torto e com risco de queda (id 41217967), causando risco de morte aos moradores do local e pedestres. Além disso, por se tratar de local íngreme, a consumidora necessita da retirada do poste para instalar um portão no local, considerando que se trata do único local possível para instalação, conforme se nota pela simples análise das fotografias juntadas com a inicial. Sendo assim, o custeio pela retirada do poste compete à concessionária, tanto pelo risco de queda, quanto pelo direito de propriedade da consumidora que se encontra violado. [...] Portanto, merece acolhimento o pedido inicial para determinar a remoção do poste (solicitação nº 41217967), com custeio do procedimento pela concessionária, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária a ser arbitrada”.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)